Tribunal: STF
Processo: Rcl 79864
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – PAE. EX-JUÍZES CLASSISTAS QUE SE ENCONTRAVAM EM ATIVIDADE NO PERÍODO DE 1992 A 1998 E NÃO HAVIAM PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA NO CARGO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RMS Nº 25.841.  PROCEDÊNCIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela União, contra decisões proferidas pelas 1ª e 2ª Turmas do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e pelas 3ª, 4ª e 12ª Turmas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos processos abaixo relacionados (conforme consta da petição inicial e seus respectivos aditamentos), mediante as quais teria sido desrespeitada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 25.841: 
 
Processos em Trâmite no TRF 3
5013518-10.2024.4.03.0000
5020699-62.2024.4.03.0000
5000448-23.2024.4.03.0000
5030748-02.2023.4.03.0000
5031601-74.2024.4.03.0000
5016488-80.2024.4.03.0000
5014991-31.2024.4.03.0000
5002100-12.2023.4.03.0000

 
Processos em Trâmite no TRF 4
5031619-68.2024.4.04.0000
5001789-91.2023.4.04.0000
5050266-82.2022.4.04.0000
5015346-48.2023.4.04.0000
5038352-21.2022.4.04.0000
5030085-60.2022.4.04.0000
5002738-81.2024.4.04.0000
5011449-12.2023.4.04.0000
5008093-09.2023.4.04.0000
5038322-83.2022.4.04.0000
5010296-41.2023.4.04.0000
5013714-84.2023.4.04.0000
5022763-52.2023.4.04.0000
5011384-17.2023.4.04.0000
5009612-19.2023.4.04.0000
5022721-03.2023.4.04.0000
5043918-77.2024.4.04.0000
5035221-04.2023.4.04.0000
5034433-87.2023.4.04.0000
5028381-12.2022.4.04.0000
5000410-18.2023.4.04.0000
5009889-35.2023.4.04.0000
5043153-77.2022.4.04.0000
5035199-43.2023.4.04.0000
5023237-23.2023.4.04.0000
5000161-67.2023.4.04.0000
5020147-07.2023.4.04.0000
5032062-87.2022.4.04.0000
5012664-23.2023.4.04.0000
5036598-44.2022.4.04.0000
5000152-08.2023.4.04.0000
5050840-08.2022.4.04.0000
5015749-17.2023.4.04.0000
5034815-17.2022.4.04.0000
5014641-50.2023.4.04.0000
5035876-73.2023.4.04.0000
5000101-94.2023.4.04.0000
5006069-08.2023.4.04.0000
5046888-21.2022.4.04.0000
5046421-42.2022.4.04.0000
5021944-18.2023.4.04.0000
5001645-83.2024.4.04.0000
5011633-65.2023.4.04.0000
5016340-76.2023.4.04.0000
5005645-63.2023.4.04.0000
5041234-53.2022.4.04.0000
5009879-88.2023.4.04.0000
5007921-67.2023.4.04.0000
5048632-51.2022.4.04.0000
5000157-30.2023.4.04.0000
5008793-82.2023.4.04.0000
5005688-97.2023.4.04.0000
5044038-57.2023.4.04.0000
5043074-30.2024.4.04.0000
5010202-59.2024.4.04.0000
5037725-17.2022.4.04.0000
5007232-86.2024.4.04.0000
5032053-28.2022.4.04.0000
5000873-57.2023.4.04.0000
5000037-84.2023.4.04.0000
5000792-11.2023.4.04.0000
5010296-41.2023.4.04.0000
5029273-81.2023.4.04.0000
5030735-73.2023.4.04.0000
5024902-74.2023.4.04.0000
5010649-81.2023.4.04.0000
5028020-58.2023.4.04.0000
5005284-46.2023.4.04.0000
5038543-66.2022.4.04.0000
5046754-91.2022.4.04.0000
5040062-42.2023.4.04.0000
5036466-84.2022.4.04.0000
5000085-43.2023.4.04.0000
5024411-96.2025.4.04.0000
5016339-91.2023.4.04.0000
5034178-95.2024.4.04.0000
5028413-80.2023.4.04.0000
5024876-76.2023.4.04.0000
5000124-40.2023.4.04.0000
5044606-10.2022.4.04.0000

 
2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de cumprimentos individuais de sentença, com arrimo no acórdão proferido na Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400/DF, ajuizada perante Vara Federal do Distrito Federal/DF, pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho (Anajucla), objetivando o pagamento das diferenças da Parcela Autônoma de Equivalência(PAE) devida aos juízes classistas, retroativas à data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo TST nº 737165-73.2001.5.55.5555.
 
3. Relata que, por meio dos aludidos pedidos, pretende-se obter o pagamento da PAE a todos os juízes classistas na ativa no período de 1992 a 1998, e não somente aos aposentados e pensionistas sob a vigência da Lei nº 6.903/1981.
 
4. Informa que impugnou os pedidos, ocasião em que sustentou, em todos os autos processuais, a ilegitimidade ativa dos exequentes, além, eventualmente, de outras matérias de defesa, mas que, as impugnações não foram acolhidas, tendo os Juízos de Piso reconhecido a legitimidade ativa dos exequentes. Diz da negativa de provimento aos recursos de agravo de instrumentos interpostos. Observa que os acórdãos possuem idêntico teor, razão pela qual, com o objetivo de racionalizar a jurisdição desta Corte, colacionou todas as decisões reclamadas em um só processo.
 
5. Comunica que os embargos de declaração opostos foram rejeitados e que os recursos extraordinários apresentados aguardam o juízo de admissibilidade.
 
6. Sustenta, em suma, que as Turmas reclamadas, ao reconhecerem a legitimidade ativa dos exequentes nos autos dos seus respectivos cumprimentos individuais de sentença, atuou em desconformidade ao que fora decidido por esta Corte Suprema no RMS nº 25.841, porquanto a Parcela Autônoma de Equivalência – PAE é devida somente aos juízes classistas aposentados e pensionistas sob a vigência da Lei nº 6.903/1981.
 
7. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas, suspendendo-se, também, o trâmite dos processos de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar os acórdãos impugnados
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
8. De início, assento que, em obediência ao princípio da economicidade processual, as várias decisões reclamadas, proferidas em diversos processos na origem, conforme tabelas constantes do “item 1” retro, serão analisadas e julgadas neste feito. Não consolidar as impugnações de todos os atos (onde se discutem a mesma questão) em um só processo, acarretaria um acréscimo de centenas de reclamações (uma por decisão atacada), assoberbando, ainda mais, a Corte Suprema.

9. Destaco que a providência em prol da economicidade não representa burla ao juiz natural, porquanto o presente feito foi distribuído a este Relator por prevenção em razão de prévia relatoria no RMS nº 25.841 (ação de efeitos inter partes tida por violada) nos termos do art. 70, §2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conforme registrado na Certidão de Distribuição de Processo, constante do e-doc. 55.

10. Feitas estas considerações, passo à análise.
 
11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
13. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
15. Na hipótese sob análise, põe-se em foco se, ao reconhecerem a legitimidade ativa dos exequentes, os Tribunais reclamados teriam desrespeitado a tese fixada no RMS nº 25.841, relativamente ao alcance da Parcela Autônoma de Equivalência – PAE. 
 
16. Registre-se que esta Corte Suprema já firmou orientação no sentido de que a decisão proferida nos autos do RMS nº 25.481, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, cujo redator do acórdão foi o Min. Marco Aurélio, se refere apenas aos juízes classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e seus pensionistas, sendo incabível a extensão do referido julgado aos juízes classistas em atividade à época.
 
17. Para fins de cotejo, menciono precedente representativo, em que a questão foi discutida e, mais uma vez, assentada nesta Corte: 
 
“Ementa: Agravo regimental na reclamação. Reclamação. Coisa Julgada. Limites Subjetivos da Decisão. RMS nº 25.841/DF. Juízes classistas. Aposentadoria e proventos. Agravo Desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo contra decisão pela qual se julgou improcedente reclamação. 
2. Na reclamação se questiona decisão em que foram mantidos os limites subjetivos do título executivo em ação originária, restringindo-se aos "magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas".
3. Na decisão reclamada se entendeu que a extensão pretendida pela recorrente extrapola os limites subjetivos do que decidido no RMS nº 25.841/DF. 
4. A reclamante sustenta que o acórdão assim decidido ofende o RMS nº 25.841/DF, pelo qual teriam sido estendidos os efeitos da decisão também a juízes classistas ativos, não aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981. 
II. Questão em discussão 
5. A questão em discussão consiste em definir os limites subjetivos da coisa julgada em relação à decisão proferida no RMS nº 25.841/DF, particularmente se abrange ou não os juízes classistas ativos à época, posteriormente aposentados. 
III. Razões de decidir 
6. A decisão no RMS nº 25.841/DF limitou-se aos magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e seus pensionistas, conforme o pedido inicial do mandado de segurança. 
7. A interpretação do pedido deve observar o direito de defesa, não sendo lícito extrair da postulação um pedido que o réu não contestou. 
8. A tese de acolhimento de pedido implícito em favor de juízes classistas ativos afronta os limites da coisa julgada. 
IV. Dispositivo 
9. Agravo ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 68.702-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 01/07/2025, p. 28/08/2025; grifos nossos)
 
18. Verifica-se, portanto, que os Juízos reclamados, ao darem interpretação diversa e extensiva dos limites subjetivos da decisão paradigma, proferiram acórdãos em dissonância com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no RMS nº 25.841/DF, em evidente violação ao que decidido por esta Corte.
 
19. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar as decisões reclamadas e determinar que outras sejam proferidas, de modo a atender o que decidido por este STF, no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (RMS) nº 25.841. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
		
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator